Tribunal: TJSP
Processo: 1503337-03.2019.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1503337-03.2019.8.26.0536/50000, da Comarca de São Vicente, em que
é embargante JHONATAN REIS DOS SANTOS, é embargado COLENDA 3a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITARAM os presentes embargos de declaração. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503337-03.2019.8.26.0536/50000 -Voto no 15518
2
VOTO No 15.518 (Digital)
Embargos de Declaração no 1503337-03.2019.8.26.0536/50000
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal da Comarca de São Vicente
Embargante: JHONATAN REIS DOS SANTOS
Embargada: Colenda 3a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça
JHONATAN REIS DOS SANTOS opõe
embargos de declaração contra o v. acórdão de fls. 337/350, que, por
votação unânime, NEGOU PROVIMENTO ao apelo por ele
interposto e DEU PROVIMENTO ao reclamo ministerial, a fim de
exasperar as reprimendas para 05 (cinco) anos de reclusão e
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso, bem como para
cassar a substituição por restritivas de direitos e fixar o regime
prisional inicial fechado.
Sustenta o recorrente que o r. decisum
encontra-se revestido de omissão e obscuridade, eis que cassou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503337-03.2019.8.26.0536/50000 -Voto no 15518
3
tráfico privilegiado, mesmo estando preenchidos os requisitos legais
previstos no artigo 33, § 4o da Lei de Drogas.
É o relatório.
Inicialmente, saliento que os presentes
embargos foram tempestivamente opostos. Por isso, deles se
conhece.
Dispõe o artigo 619 do Código de Processo
Penal que caberá a oposição de embargos de declaração quando
houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão.
Nesse sentido, preleciona GUILHERME DE
SOUZA NUCCI: “Ambiguidade é o estado daquilo que possui duplo
sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a
segurança do afirmado (...). Obscuridade é o estado daquilo que é
difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da
mensagem (...). Contradição trata-se de uma incoerência entre uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503337-03.2019.8.26.0536/50000 -Voto no 15518
4
afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no
mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do
julgado (...) e Omissão é a lacuna ou o esquecimento.” (in Código de
Processo Penal Comentado, 12a ed. São Paulo: RT, 2013, p. 1077).
A atenta leitura do v. acórdão guerreado
demonstra não padecer ele dos vícios apontados nos embargos sob
exame.
Com efeito, verifica-se que a Colenda
Terceira Câmara Criminal examinou suficientemente, e em sua
inteireza, o quadro probatório confeccionado, vindo, ao cabo de tal
atividade cognitiva, a explicitar, com clareza e de maneira
fundamentada, a necessidade de prover o recurso ministerial e
afastar o tráfico privilegiado, eis que “o acusado foi surpreendido na
posse de expressiva quantidade de drogas, de três espécies diferentes,
em conhecido ponto de tráfico. Ademais, a testemunha Franciele
(namorada do réu à época) confirmou, em sede administrativa, que ele
era traficante e fazia do comércio espúrio o seu meio de vida (fls. 15)”
(fls. 345).
Observa-se,
assim,
que
o
embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503337-03.2019.8.26.0536/50000 -Voto no 15518
5
pretende
verdadeira
valoração
da
prova
já
analisada
suficientemente da decisão combatida e não a correção de vício
(omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade), que poderia
eventualmente ensejar a concessão do pretendido efeito infringente.
Destarte,
ainda
que
se
considerem
prequestionadas as matérias ventiladas, não há como acolher a
pretensão recursal, tendo em vista o manifesto caráter de
infringência assumido por estes aclaratórios.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes
embargos de declaração.
ÁLVARO CASTELLO
Relator